Tribunal: TJMT
Processo: 1012036-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS PJe No 1012036-11.2022.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: DRo DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO E OUTROS
PACIENTE: DALVO LOURENÇO DE MELO
E M E N T A
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DEFENSIVO CONTRA DECISÃO EXARADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PROCURADORIA – REJEITADA – MÉRITO: 2) PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO APRESENTADA PELO ARTIGO 197 DA LEP – INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE PERMITA O EFEITO SUSPENSIVO ATRAVÉS DE UM HABEAS CORPUS – 2.1) PEDIDO PARA RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E DECLARAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS – QUESTÃO QUE ENVOLVE MATÉRIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL EM HABEAS CORPUS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO PELA DEFESA – ORDEM NEGADA.
1- Em que os debates acerca dos incidentes da execução penal devem ser feitos em sede de recurso próprio previsto em lei, deve ser conhecido o mandamus, devendo consignar que a jurisprudência das Cortes Superiores tem entendimento de que o habeas corpus pode ser utilizado em substituição ao agravo em execução, em determinado casos.
2. De acordo com artigo 197 da LEP, o recurso de Agravo em Execução não comporta efeito suspensivo ao, salvo havendo alguma excepcionalidade, como teratologia, que em tese viabilizaria a suspensão da execução da pena através de um habeas corpus. In casu, não evidencia-se flagrante ilegalidade ou patente teratologia que justifique o deferimento pedido de efeito suspensivo ao Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo das Execuções. 2.1. A par dos pedidos lançados na impetração, não havendo constrangimento ilegal a ser reconhecido, tratando-se de matéria de agravo de execução penal que demanda dilação probatória, fica incompatível com a via eleita do writ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012036-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DILERMANDO VILELA GARCIA NETO - CPF: 059.195.281-50 (ADVOGADO), DALVO LOURENCO DE MELO - CPF: 196.603.081-91 (INTERESSADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DILERMANDO VILELA GARCIA NETO - CPF: 059.195.281-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DALVO LOURENCO DE MELO - CPF: 196.603.081-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DEFENSIVO CONTRA DECISÃO EXARADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
1)
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PROCURADORIA – REJEITADA –

MÉRITO:

2)
PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO APRESENTADA PELO ARTIGO 197 DA LEP – INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE PERMITA O EFEITO SUSPENSIVO ATRAVÉS DE UM HABEAS CORPUS –
2.1)
PEDIDO PARA RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E DECLARAÇÃO DE
ABOLITIO CRIMINIS
– QUESTÃO QUE ENVOLVE MATÉRIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL EM HABEAS CORPUS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO PELA DEFESA – ORDEM NEGADA.

1- Em que os debates acerca dos incidentes da execução penal devem ser feitos em sede de recurso próprio previsto em lei, deve ser conhecido o
mandamus
, devendo consignar que a jurisprudência das Cortes Superiores tem entendimento de que o
habeas corpus
pode ser utilizado em substituição ao agravo em execução, em determinado casos.

2. De acordo com artigo 197 da LEP, o recurso de Agravo em Execução não comporta efeito suspensivo ao, salvo havendo alguma excepcionalidade, como teratologia, que em tese viabilizaria a suspensão da execução da pena através de um
habeas corpus
.
In casu
, não evidencia-se flagrante ilegalidade ou patente teratologia que justifique o deferimento pedido de efeito suspensivo ao Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo das Execuções. 2.1. A par dos pedidos lançados na impetração, não havendo constrangimento ilegal a ser reconhecido, tratando-se de matéria de agravo de execução penal que demanda dilação probatória, fica incompatível com a via eleita do writ.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, formulado pelo em favor de
DALVO LOURENÇO DE MELO
,
buscando atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução penal

interposto contra decisão do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (SEEU no 2000100-57.2022.8.11.0004).

O paciente foi condenado nas penas do art. 89 por dispensa de licitação e inciso IV do art. 96 ambos da Lei de Licitações 8.666/1993, totalizando
09 anos de detenção e 30 (trinta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Alega que o juízo execução penal fixou, entre outras medidas, o uso de tornozeleira eletrônica.

Em síntese, o requerente alega que ingressou com o Recurso de Agravo de Execução Penal
contra decisão que indeferiu a exclusão do uso da tornozeleira eletrônica, bem como o pedido de
abolitio criminis
com relação ao delito previsto no art. 89 da Lei de Licitações.

Postula neste
writ
o efeito suspensivo do agravo em execução penal interposto
, pois fora
negado perante o juízo de primeiro grau
,
verbis
:

“Como se discute a abolitio criminis e o uso de monitoramento eletrônico, evidente que, a aguardar o julgamento do mérito do agravo em execução por Egrégio Tribunal, já terá cumprido a pena, mostrando se inútil a discussão quanto aos temas discutidos naquele agravo.”
(pag. 08-PDF).

Requer, ainda,
seja afastado o uso do monitoramento eletrônico
, sob o fundamento de ausência de fundamentação idônea para sua determinação, sustentando que
“Entre as medidas restritivas impostas está o uso da tornozeleira eletrônica. A utilização deste meio de fiscalização não está sintonia com a LEEP.”
(pag. 23-PDF).

Justifica, para tanto, que o paciente encontra-se trabalhando, de maneira que o constrangimento decorrente do uso da tornozeleira eletrônica se mostra mais desnecessária e incompatível a sua situação de condenado.

Desse modo,
REQUER A CONCESSÃO DA ORDEM
para:
1)
atribuir
efeito

suspensivo
ao recurso de agravo em execução penal já interposto até o seu julgamento definitivo,
2)
A exclusão do uso de tornozeleira eletrônica;
3)
Reconhecida a abolitio criminis com relação a condenação da infração do art. 89 da Lei de Licitações em face da nova redação dada pela Lei 14.103/2021.

A liminar foi indeferida (pag. 275/278-PDF).

As informações aportaram nos autos (pag. 287/290-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÉ DE MEDEIROS, é pelo
não conhecimento do
writ
e no mérito pela denegação da ordem (pag. 294/304-PDF):

“Sumário: Habeas Corpus – Execução Penal – Requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo em execução interposto; reconhecido abolitio criminis do crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93 e cassada o monitoramento eletrônico –
PRELIMINAR PGJ – Não conhecimento do mandamus
– “Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84” (TJMG – HC no 1.0000.21.188926-6/000) –
MÉRITO – Almeja a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto – Descabimento –
O art. 197 da LEP prevê que o agravo em execução será recebido apenas no efeito devolutivo – Inocorrência de situação excepcional que permita a concessão da ordem de ofício – Postula o reconhecimento da abolitio criminis – Impossibilidade – Conduta imputada ao paciente permanece típica, prevista no art. 337-E do CP - Ocorrência de continuidade normativo-típica – Suscita ilegalidade na imposição do uso de tornozeleira eletrônica para o cumprimento de pena em regime aberto – Improcedência – Harmonização do regime carcerário diante da falta de estabelecimento penal adequado – Medida menos gravosa que a pena originalmente imposta – A adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do regime aberto vem sendo chancelada pelas Cortes Superiores - Ilegalidade inexistente –
Preliminarmente, pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem.
”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Quanto ao pedido da Procuradoria-Geral de Justiça de não conhecimento do writ, entendo que deve ser rejeitado.

Em que pese a douta procuradoria de justiça entenda que a via eleita seja inadequada para a apreciação da matéria debatida, sob o argumento de que
“...os debates acerca dos incidentes da execução penal devem ser feitos em sede de recurso específico previsto em lei, qual seja, o Agravo em Execução...”
(pag. 295-PDF), oportuno consignar que a jurisprudência das Cortes Superiores tem entendimento de que o
habeas corpus
pode ser utilizado em substituição ao agravo em execução, em determinado casos.

No presente caso, o paciente se utilizou do
writ
em virtude de não haver recurso próprio para pleitear efeito suspensivo do agravo, se valendo da presente ação mandamental para tanto, até porque, embora não esteja previsto em lei, a jurisprudência
tem admitido efeito suspensivo em certos casos.

Assim, diante da possibilidade de apreciação do mérito do presente
mandamus
,
rejeito a preliminar suscitada
.

Passo a análise do mérito.

DO EFEITO SUSPENSIVO DO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO

Pretende a defesa do paciente atribuir efeito suspensivo ativo ao Recurso de Agravo em Execução por ele interposto.

Primeiramente, destaca-se que o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução Penal
não encontra amparo legal
, pois, conforme prevê o artigo 197 da Lei no. 7.210/84,
“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.

Nessa linha intelectiva, já decidiu o STJ:

“(...) nos termos do art.197 da LEP, o recurso de agravo em execução não comporta efeito suspensivo, salvo no caso de decisão que determina a desinternação ou liberação de quem cumpre medida de segurança (...)”
.(AgRg no RMS 65.114/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)

Ressalto que entendo que além das condições acima apresentadas como viáveis do efeito suspenso, há uma condição que funcionaria como verdadeiro habeas corpus, visando suspender o curso da execução penal, por sendo essa condição excepcional,
como em caso de a decisão impugnada ser teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação,

e estando evidenciada, de plano, a probabilidade de êxito do agravo em execução,
e nesse caso, explícito o perigo da demora na análise da irresignação.

Porém não é essa a realidade que se apresenta nos autos.

In casu,
não observo qualquer risco de perda de eficácia do recurso interposto pelo requerente a ponto de acolher efeito suspensivo neste writ,
porquanto a decisão que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico
e
negou o efeito suspensivo do agravo

não se afigura desprovida de fundamentação, não apresentando, tampouco, eiva capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal
.

Primeiro porque
o uso de monitoramento eletrônico como condição especial em caso de regime aberto e prisão domiciliar não é desarrazoado, pois o art. 115 e 146-B, da Lei de Execução Penal, confere a possibilidade de sua aplicação:

“Art. 115: O Juiz poderá estabelecer condições especiais para concessão de regime aberto”.

Art. 146-B: O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: Lei 12.258, de 15/06/2010 (Acrescenta o artigo).

I - (VETADO); II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto; III - (VETADO); IV -
determinar a prisão domiciliar”

Na hipótese dos autos, e nesta fase preambular do
writ
, a utilização do monitoramento eletrônico não se revela desproporcional porquanto a decisão está justificada na inexistência de casa do albergado no local de cumprimento da pena do paciente bem como tratar-se de medida menos grave, consoante assim observado:

“Quanto à insurgência da adoção de monitoração eletrônica em regime aberto, assinalo que não há constrangimento ilegal, sobretudo porque nesta comarca o regime aberto é cumprido em regime domiciliar, ante a inexistência de casa de albergado ou similar. No mais, a monitoração eletrônica constitui mecanismo menos grave do que o cumprimento da pena em casa de albergado, caso existisse nesta comarca.”
(pag. 22-PDF).

Segundo porque,
também não se verifica ilegalidade por parte do juízo originário em não atribuir efeito suspensivo, haja vista que sua decisão, consoante acima já observado, encontra-se de acordo com a Lei de Execução Penal (art. 197 da LEP).

E do mesmo modo,
quanto aos demais pedidos formulados, quais sejam
, retirada da tornozeleira e a
abolitio criminis
,
trata-se de paciente que responde a executivo de pena em regime aberto,
não revelando motivo assaz a ser amparado pelo
habeas corpus
, mormente se há recurso próprio para se discutir decisão emanada de juízo das execuções penais,
o qual já fora devidamente interposto pela defesa do paciente.

Nesse sentido destaco os seguintes julgados
:

(TJRS)
“(...)
A discussão vertida no habeas corpus em questão envolve matéria de execução criminal, para o qual há previsão de recurso próprio (agravo em execução, nos termos do artigo 197 da LEP)
. Ademais, consabido que
a ação constitucional do habeas corpus não é sucedâneo recursal e, na hipótese dos autos, a pretensão não se sustenta na excepcionalidade do seu cabimento
,
visto que a decisão impugnada não pode ser tida como teratológica ou manifestamente ilegal
. (...) Neste contexto, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido. ORDEM DENEGADA.”
(HC: 00577883020218217000 PORTO ALEGRE, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Data de Julgamento: 17/12/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/01/2022)

(TJMG)
“HABEAS CORPUS. BENEFÍCOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO.
QUESTÃO RELATIVA À EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO ESTREITO DO WRIT. JUÍZO A QUO QUE ESTÁ ATENTO À SITUAÇÃO PRISIONAL DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
- Não se verificando as alegadas irregularidades na execução da pena do paciente, impõe-se a denegação da ordem. E, tratando-se de questões ligadas à execução da pena, o recurso cabível para discutir tais questionamentos é o agravo em execução. - Ordem denegada
(TJMG, HC no 1.0000.18.128758-2/000, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, data do julgamento: 18/12/2018, data de publicação: 23/01/2019).

Diante do todo exposto, eventual discussão quanto à veracidade dos fatos tratados nesta ação constitucional é matéria que demanda dilação probatória, incompatível com a via eleita aqui empregada.

Assim, não havendo constrangimento ilegal a ser reconhecido de plano em sede deste
mandamus,
em consonância com o parecer, DENEGO A ORDEM,
mantendo inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022